Tribunal: TJES
Processo: 0009868-13.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009868-13.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANUZIO IMOVEIS LTDA e outros

APELADO: ESPLIO DE DORA LUCIA ASSUMPO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. PAGAMENTO A PARTE ILEGÍTIMA. NOTA PROMISSÓRIA SEM EFICÁCIA LIBERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por DANUZIO IMÓVEIS LTDA E OUTROS contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de parcial procedência, sob alegação de omissão e contradição no julgado quanto ao reconhecimento de credor solidário e à validade de pagamento realizado mediante nota promissória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto (i) ao reconhecimento de Ailton Vieira de Jesus como credor solidário; (ii) à invalidade de pagamento realizado a parte ilegítima; e (iii) à análise do momento em que o apelante tomou conhecimento do óbito de co-credor e da legitimidade da inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão apta a ensejar embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição que autoriza aclaratórios é a interna, verificada entre os elementos estruturais da decisão, e não entre o entendimento adotado e a pretensão da parte.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada as alegações relativas ao reconhecimento de credor solidário, bem como à invalidade dos pagamentos realizados à parte ilegítima.

O julgado examina a alegação de ciência do óbito do co-credor e da cobrança pela inventariante, assentando que não houve comprovação de legitimidade exclusiva para o recebimento, razão pela qual afasta a tese defensiva.

A nota promissória quitada não ostenta eficácia liberatória, diante da ausência de prova de regular quitação perante o espólio, inexistindo qualquer contradição interna no acórdão.

O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Não se admite o prequestionamento de matéria por meio de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando configuradas omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que não analise todos os argumentos das partes.

O pagamento realizado a parte ilegítima, sem comprovação de quitação regular perante o espólio de credor solidário falecido, não possui eficácia liberatória.

É inadmissível o prequestionamento por meio de embargos de declaração quando inexistentes os vícios legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0009868-13.2018.8.08.0021

EMBARGANTE
:
DANUZIO IMOVEIS LTDA E OUTROS

EMBARGADO
:
ESPÓLIO DE DORA LUCIA ASSUMPÇÃO E OUTRO

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se o recurso em aferir a existência de vícios no acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta p
or
DANUZIO IMOVEIS LTDA E OUTROS, mantendo a sentença
de parcial procedência.

Pois bem
.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso;
por sua vez,

a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

Observo que as alegações de vícios no julgamento não encontram respaldo nos autos, pois, conforme exaustivamente delineado no voto condutor, os fundamentos jurídicos e fáticos suscitados nos embargos foram devida e adequadamente enfrentados no acórdão recorrido,
o qual reconheceu Ailton Vieira
de Jesus
como credor solidário,
inclusive ao abordar que os pagamentos

realizados à parte ilegítima não poderiam ser considerado válidos.

Nesses termos, não há omissão quanto ao momento em que o apelante tomou conhecimento do óbito de Hugo Laucas, co-credor da relação obrigacional solidária,
bem como da cobrança tardia da inventariante
, uma vez que o acórdão embargado tratou expressamente
da falta de êxito da defesa em informar a legitimidade exclusiva da inventariante para o recebimento, que seu alegou com a ciência da morte do co-credor em questão.

No que tange à alegação de contradição, igualmente não merece prosperar. Dessa forma, a nota promissória quitada foi tratada e desenvolvida de modo a não ostentar eficácia liberatória, haja vista a ausência de prova de regular a quitação perante o espólio, de forma que inexiste oposição entre os argumentos.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Pelo
e
xposto,
ausentes os requisitos legais,

conheço do

recurso e
n
ego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.